Tribunal: STF
Processo: RE 1339441
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. No âmbito do REsp 2.052.134/SP, o ministro Herman Benjamin, em decisão de 23.2.2023 (eDOC 54), deu provimento ao recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de modo a determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação havida na origem observem o disposto a seguir:



    Dessa forma, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, deve ser observada a aplicação: a) do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991; b) dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006; e c) do INPC a partir de julho/2009 (vigência da Lei 11.960/2009). 



    No tocante aos juros de mora, estes incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dou-lhe provimento nos termos da fundamentação.



    No caso, o recurso extraordinário (eDOC 1, fls. 155-161), formalizado também pela Autarquia Previdenciária, objetiva reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido que cuidou desses consectários legais.



    Esse o contexto, encontrando-se integralmente reformado o tópico do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impugnado pelo apelo extremo, não remanesce objeto a esse último recurso.



    2. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente